Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-57.2025.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006774-57.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO DE MORAIS - CPF: 034.955.181-26 (APELANTE), ALCINEI FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 651.603.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL - CPF: 001.360.461-93 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. S. B. - CPF: 048.610.281-59 (VÍTIMA), LUCAS APARECIDO PEREIRA EGUES - CPF: 048.954.081-32 (VÍTIMA), M. G. D. P. L. - CPF: 075.399.451-84 (VÍTIMA), THIAGO ELENILDO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 082.220.931-42 (VÍTIMA), Marlon Duarte (TESTEMUNHA), VALDECIR DE MIRANDA - CPF: 957.451.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por João Paulo de Morais contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso material com desobediência, à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 173 dias-multa, em regime inicial fechado, além de indenização mínima por danos morais e materiais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência em que o apelante se encontrava configurou violação de domicílio e contaminou as provas subsequentes; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado e desobediência; (iv) definir se é legítima a cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria do roubo; e (v) estabelecer se devem ser mantidas as indenizações mínimas por danos morais e materiais fixadas em favor das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso policial em domicílio é lícito quando fundado em razões objetivas, concretas e justificadas posteriormente, indicativas de flagrante delito, especialmente diante de prévia informação de inteligência, compatibilidade das características dos suspeitos, fuga ao avistar a viatura, ingresso em imóvel conhecido como esconderijo de faccionados e desobediência à ordem de saída.

A licitude da atuação policial afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois a contaminação probatória pressupõe prova originária ilícita.

A nulidade de ato processual exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação genérica de desconformidade formal.

Eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não invalida automaticamente a condenação quando a autoria delitiva é demonstrada por provas independentes, autônomas e corroboradas em juízo.

A ratificação judicial do reconhecimento por três vítimas, sob o contraditório e a ampla defesa, confere maior segurança ao acervo probatório, sobretudo quando acompanhada de depoimentos convergentes, recuperação de bem subtraído e elementos materiais compatíveis com a dinâmica criminosa.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, possui especial relevância probatória quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos.

Pequenas divergências periféricas nos relatos das vítimas, especialmente em contexto de violência, arma de fogo, tensão emocional e presença de crianças, não comprometem a credibilidade da prova oral quando preservado o núcleo essencial da narrativa.

A autoria do roubo majorado é comprovada por sistema probatório plural e convergente, formado pelo reconhecimento das vítimas, depoimentos judiciais, declarações policiais, localização da motocicleta subtraída no local indicado pelo corréu e apreensão de vestimentas compatíveis com as descritas.

O crime de desobediência se configura pelo descumprimento voluntário de ordem legal emanada por funcionário público no exercício da função, sendo suficiente a recusa deliberada à ordem de parada e de saída do imóvel.

Os depoimentos policiais, quando harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para sustentar a condenação criminal.

O art. 68, parágrafo único, do CP não impõe a aplicação exclusiva da majorante mais grave, mas permite a cumulação de causas de aumento previstas na parte especial quando cada uma delas expressa desvalor autônomo da conduta.

O concurso de pessoas evidencia maior eficiência criminosa, divisão de tarefas e redução da capacidade de resistência das vítimas, enquanto o emprego de arma de fogo revela maior potencial lesivo e intenso temor psicológico.

A cumulação das majorantes do roubo é justificada quando o delito é praticado mediante atuação coordenada de dois agentes, invasão domiciliar, uso de revólver, ameaça às vítimas, presença de crianças de tenra idade e restrição da liberdade dos ofendidos.

A indenização mínima por danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia e o abalo decorre da própria gravidade do roubo praticado com arma de fogo, no interior da residência das vítimas, com ameaças e restrição de liberdade.

A indenização por danos materiais é devida quando o prejuízo é concreto, quantificado e comprovado por auto de avaliação indireta, especialmente em relação aos celulares subtraídos e não recuperados.

A assistência pela Defensoria Pública não afasta, por si só, a obrigação de reparar os danos causados pela infração penal, podendo a capacidade de pagamento ser examinada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso policial em domicílio é lícito quando amparado em fundadas razões objetivas e justificadas posteriormente, indicativas de flagrante delito.

A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática da condenação quando a autoria é comprovada por provas independentes e ratificada em juízo.

A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça quando harmônica com o conjunto probatório.

As majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo podem ser cumuladas na terceira fase da dosimetria do roubo quando cada circunstância revela desvalor autônomo e concreto da conduta.

A indenização mínima por danos morais e materiais é cabível quando há pedido expresso, contraditório e elementos suficientes para demonstrar a extensão mínima do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II, 157, § 2º-A, I, 329 e 330; CPP, arts. 149, 157, § 1º, 226, 387, IV, e 563.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280; STF, RHC nº 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023; STJ, AgRg-HC nº 892.757/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29.11.2022; STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; TJMT, Enunciado Orientativo nº 29, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015; TJMT, N.U 1023162-49.2022.8.11.0003, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2702018/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 28.04.2025; TJMT, N.U 1001090-44.2023.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJe 28.11.2024; TJMT, Enunciado Orientativo nº 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015; TJMT, N.U 1001996-82.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 28.03.2025; TJMT, AP nº 2196, Rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC nº 676.447/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 1071337/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 10.06.2026; TJMT, Enunciado Orientativo nº 14-A, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015; STJ, AgRg no REsp nº 2172749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 07.05.2025; TJMT, N.U 1022335-65.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 14.07.2025; TJMT, N.U 0006164-88.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 18.06.2025; TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006774-57.2025.8.11.0006

APELANTE: JOAO PAULO DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO DE MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de ação penal nº 1006774-57.2025.8.11.0006 (PJe), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso material com desobediência, à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e 330, todos do Código Penal, com condenação ao pagamento de indenização de danos morais e danos materiais em favor das vítimas (ID 363098687).

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio e a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória e contradições nos relatos das vítimas.

Subsidiariamente, requer a reforma da terceira fase da dosimetria penal, bem como a exclusão ou redução da indenização mínima fixada em favor das vítimas

(ID 363098711).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

363098714).

A

31ª Procuradoria de Justiça, em consonância com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exma. Sra, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente - ID 374783369).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da alegada nulidade por violação de domicílio

A defesa suscita a nulidade de todo o acervo probatório produzido a partir do ingresso policial na residência onde o apelante se encontrava, sustentando que os agentes de segurança adentraram o imóvel sem mandado judicial e sem que houvesse situação de flagrante delito preexistente, o que contaminaria, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, todos os elementos probatórios subsequentemente obtidos.

A tese, contudo, não encontra amparo nas circunstâncias fáticas inequivocamente demonstradas nos autos.

A inviolabilidade domiciliar, consagrada no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental de primeira grandeza, expressão do direito à intimidade e à privacidade do cidadão.

Não se trata, porém, de direito absoluto.

O próprio texto constitucional prevê hipóteses excepcionais de mitigação, dentre as quais se insere a ocorrência de flagrante delito, que autoriza o ingresso independentemente de consentimento do morador ou de autorização judicial.

A questão que se coloca, portanto, não é se a garantia existe - ela existe e deve ser respeitada, mas sim se as circunstâncias concretas do caso autorizam sua relativização.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 280), fixou balizas hermenêuticas precisas para o exame da matéria, assentando que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito."

A diretriz da Suprema Corte é clara: o que se exige não é certeza prévia acerca da prática delitiva, mas a existência de um quadro fático objetivo, concreto e verificável que, analisado sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade, autorize a imediata intervenção estatal.

A aferição da licitude da diligência deve ser realizada a partir das circunstâncias conhecidas pelos agentes no momento da atuação, e não mediante análise retrospectiva construída exclusivamente a partir dos resultados obtidos após o ingresso.

Extrai-se dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Alcinei Ferreira de Carvalho e Raphael Medeiros do Amaral que, na tarde do dia 05 de julho de 2025, as equipes da Força Tática realizavam patrulhamento tático em bairros previamente identificados pelo setor de inteligência da corporação como locais utilizados por integrantes de organização criminosa para ocultação após a prática de delitos.

As guarnições já dispunham de informações específicas acerca de uma série de roubos majorados praticados por dois indivíduos em uma motocicleta, com descrição das características físicas dos suspeitos e do modus operandi empregado.

Nesse contexto, ao aproximarem-se do Bairro Maracanãzinho, os policiais avistaram dois indivíduos cujas características físicas e vestimentas coincidiam com aquelas previamente repassadas pelos órgãos de inteligência.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos empreenderam fuga imediata e ingressaram apressadamente em uma residência já conhecida pelas forças de segurança por servir como esconderijo de integrantes do Primeiro Comando da Capital – PCC.

O policial Alcinei Ferreira de Carvalho narrou, em Juízo, com precisão e coerência:

"Era por volta de 14h00. Nós tomamos a decisão de sair em captura dessa dupla de marginais. Estavam aterrorizando a comunidade cacerense e possivelmente estariam nas redondezas ali ainda do tentado roubo próximo a padaria Janaína. No deslocamento, recebemos a informação de que haveria um esconderijo de facção criminosa PCC no bairro Marajoara. E ao aproximarmos desse bairro, visualizamos dois suspeitos com as mesmas características, adentrando a residência. Adentrando esse esconderijo, momento em que decidimos agir, aproximamos. Não visualizamos mais os dois, mas tinha mais pessoas no local. Pedimos para que todos saíssem, saíram. Porém, esses dois que adentraram para se esconder, eles permaneceram no recinto e se recusavam a sair do esconderijo. Foi feito a solicitação de apoio a mais uma guarnição de força tática pela quantidade de pessoas que estavam no local. E fizemos adentramento. Com muito. Com muita cautela. E dedicação dos policiais no sentido de preservar a vida."

No mesmo sentido, o policial Raphael Medeiros do Amaral confirmou:

"Em dado momento, ali no bairro Maracanãzinho, foi avistado dois indivíduos correndo para dentro de uma dessas residências. Aí o que despertou a atenção da equipe policial foi feita aproximação na residência que se encontrava ali com o portão aberto. Foi feito o adentramento, haja vista pela fundada suspeita dos mesmos. Foi encontrados mesmo no interior da residência, foi pedido para que saíssem, porém continuavam misiados ali se recusando a sair do local. E aí eu avistei um dos suspeitos pela janela, de modo que aparentava que havia acabado de esconder um algo ali, apresentar bem assustado e agressivo."

Esse conjunto de circunstâncias não pode ser analisado de forma fragmentada ou isolada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente advertido que a existência de fundadas razões decorre justamente da conjugação de elementos concretos que, apreciados em seu contexto global, revelam elevada probabilidade da ocorrência de atividade criminosa (STJ; AgRg-HC 892.757; Proc. 2024/0055208-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/06/2024).

No caso vertente, havia: (i) prévia atividade de inteligência policial com monitoramento da região; (ii) informações específicas sobre roubos reiterados praticados por dois indivíduos com características compatíveis com os suspeitos avistados; (iii) vinculação do imóvel a integrantes de organização criminosa; (iv) comportamento evasivo consistente na fuga imediata ao avistar a guarnição; e (v) desobediência à reiterada ordem de saída.

Sobre a legitimidade da atuação policial fundada em comportamentos suspeitos observáveis no momento da abordagem, oportuno recordar a advertência do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que:

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/08/2023).

Não se tratava, portanto, de mera suspeita genérica fundada em impressões subjetivas dos agentes públicos.

A assertiva do apelante de que já se encontrava tranquilamente no interior da residência quando os policiais chegaram afigura-se inverossímil ao considerar que a própria dinâmica dos acontecimentos - dois indivíduos que correm ao avistar a viatura e se recusam a sair do imóvel mesmo após reiteradas ordens, é incompatível com a conduta de quem nada tem a ocultar.

Não bastasse isso, os elementos constatados após o ingresso: vestimentas compatíveis com as descritas pelas vítimas, localização da motocicleta subtraída no local indicado pelo corréu Valdecir de Miranda e a própria presença do apelante no imóvel, funcionam como importante elemento de confirmação da correção objetiva das razões que motivaram a intervenção policial, ratificando a
posteriori
a legitimidade da diligência, nos exatos termos exigidos pelo Tema 280 do STF.

Frise-se, ademais, que a teoria dos frutos da árvore envenenada, positivada no art. 157, § 1º, do CPP, pressupõe, como condição lógica de sua aplicação, que a prova originária seja efetivamente ilícita.

Inexistindo ilicitude no ingresso domiciliar - como se demonstrou, não há árvore envenenada da qual possam brotar frutos contaminados.

A cadeia de nulidades que a defesa pretende construir carece, portanto, de seu pressuposto fundamental.

Por fim, ainda que assim não fosse, inexiste qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, atraindo a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa sustenta a existência de três irregularidades, consistentes na prévia exibição de fotografias do apelante às vítimas antes da realização do ato formal, na descrição supostamente genérica de suas características físicas e na ausência de similitude entre o acusado e os demais indivíduos posicionados ao seu lado.

A insurgência defensiva, contudo, não comporta acolhimento

Com efeito, a jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores passou a atribuir especial relevância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, por reconhecer que o reconhecimento de pessoas constitui meio probatório sensível, suscetível a distorções cognitivas, falsas memórias e mecanismos inconscientes de sugestão, fatores capazes de comprometer a segurança da identificação realizada.

Nesse contexto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento paradigmático do HC nº 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 27.10.2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, superando a orientação anterior segundo a qual o dispositivo teria natureza meramente recomendatória, para firmar o entendimento de que suas formalidades constituem garantia mínima em favor daquele que se encontra na condição de suspeito.

Todavia, o próprio precedente ressalvou que eventual vício no ato de reconhecimento não impede o magistrado de formar sua convicção acerca da autoria delitiva com fundamento em outros elementos probatórios autônomos, desde que não guardem relação de causalidade com o reconhecimento reputado irregular.

Tal orientação foi posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.258, no qual se assentou que a irregularidade do reconhecimento extrajudicial não conduz, de modo automático, à absolvição do acusado, quando a autoria puder ser demonstrada por provas independentes e desvinculadas do ato recognitivo.

Assim, o que se invalida, quando constatada a inobservância das formalidades legais, é o reconhecimento em si considerado, e não todo o processo penal.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com esse entendimento, uniformizou sua jurisprudência no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não enseja nulidade processual, notadamente quando o reconhecimento é ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e encontra amparo em outros elementos de prova, conforme dispõe o Enunciado Orientativo nº 29, editado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

A mesma orientação foi reafirmada por esta Corte ao decidir que
“o reconhecimento, ainda que não observe rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, não é causa de nulidade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório”
(TJMT, N.U 1023162-49.2022.8.11.0003, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 17.12.2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que
“o reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial. A condenação pode ser mantida quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento legal”
(STJ, AgRg no AREsp 2702018/PA, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 28.04.2025).

Igualmente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido que
“o reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo, sob o contraditório, e corroborado por outras provas, como o depoimento das vítimas e a prisão em flagrante dos recorrentes, o que afasta a nulidade”
(TJMT, N.U 1001090-44.2023.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJe 28.11.2024).

No caso em exame, o reconhecimento pessoal não se apresenta como elemento probatório isolado, pois se encontra inserido em conjunto probatório robusto, harmônico, convergente e independente, apto a demonstrar a autoria delitiva para além de dúvida razoável, conforme será melhor evidenciado na análise do mérito.

Além disso, três das quatro vítimas, Eloá Cristina Santos Benacchio, Lucas Aparecido Pereira Egues e Maisa Gabrielly do Prado Lara, ratificaram em juízo o reconhecimento realizado na fase policial, mantendo a identificação do apelante como um dos autores do roubo.

Referida confirmação judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confere maior segurança ao acervo probatório e afasta a alegação de nulidade, sobretudo porque corroborada por outros elementos autônomos de convicção.

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo concreto e estando a autoria delitiva amparada por provas independentes, rejeita se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“CRIME DE ROUBO

Consta no incluso caderno informativo que, na data de 05 de julho de 2025, por volta das 07h25min, na residência localizada na Vila José Lima, Rua Daveron, Bairro São José, próximo ao colégio CEAF, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados
João Paulo de Morais
e
Valdecir de Miranda
, com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda NXR150 Bros Es, placa OAP 4548, cor vermelha, de propriedade de Lucas Aparecido Pereira Egues, avaliada em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme auto de avaliação (ID. 201448198), além de dois aparelhos celulares, sendo 01 (um) Redmi C14, cor preta, avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de propriedade de Thiago Elenildo de Oliveira Nunes e 01 (um) Realme Note 50, avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Maisa Gabrielly do Prado Lara, conforme auto de avaliação indireto (ID. 201448199), além de uma carteira, pertencente a Thiago Elenildo de Oliveira Nunes.

CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 05 de julho de 2025, por volta das 14h45, em via pública, especificadamente na Rua dos Piriquitos, Bairro Maracananzinho, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
João Paulo De Morais
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta desobedeceu à ordem legal dos Policiais Militares.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas no fato 01, os denunciados
João Paulo de Morais
e
Valdecir de Miranda
, deslocaram-se em uma motocicleta Titan 150 de cor preta, a qual era conduzida por Valdecir, até a residência das vítimas Maisa Gabrielly do Prado Lara e Tiago Elenildo de Oliveira Nunes, local em que também estava Eloá Cristina Santos Benacchio e Lucas Aparecido Pereira Egues.

Estando no local, o denunciado
João Paulo
desceu da garupa, com o rosto à mostra, portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .22, e apontou-a para a vítima Eloá, perguntando-lhe de quem era a motocicleta vermelha.

Após, entrou na casa o denunciado
Valdecir
, de capacete com a viseira abaixada, momento em que
João Paulo
novamente perguntou de quem era a motocicleta, tendo Lucas respondido que lhe pertencia.

Ato contínuo,
João Paulo
apontou a arma para todos e ordenou que deitassem ao solo, com exceção de Eloá que permaneceu sentada no sofá com seu bebê de 8 (oito) meses no colo.

Consta que Thiago estava com a filha de 03 (três) meses de idade no colo e foi ameaçado por
João Paulo
de desferir-lhe uma coronhada na cabeça caso olhasse para ele. Na sequência,
João Paulo
foi até Lucas, pegou a chave da motocicleta, foi até Tiago, pegou a carteira dele, e, ainda, apoderou-se de dois aparelhos celulares que estavam sobre um painel, de propriedade das vítimas Maisa e Tiago.

Na sequência, os denunciados trancaram as vítimas no interior da residência, deixando a chave do lado de fora e evadiram-se do local, levando a motocicleta, de propriedade da vítima Lucas, o aparelho celular Realme Note 50, de propriedade da vítima Maísa e o aparelho celular REDMI C14, de propriedade da vítima Thiago.

Após, Maisa gritou para a vizinha dizendo-lhe que estavam trancados, a qual encontrou a chave do lado de fora e abriu a porta da casa para eles.

Ressai que, acionada após os fatos, a equipe policial saiu em diligências e, no Bairro Maracanãzinho, visualizou o denunciado
João Paulo
, acompanhado de
Thales Vinicius
, os quais correram e ingressaram em uma residência, conhecida por abrigar faccionados do PCC, ocasião em que os policiais emanaram ordem de parada, contudo, eles desobedeceram, permanecendo escondidos no interior da casa.

Consta que, ante as fundadas suspeitas, os policiais ingressaram no local, contudo, o denunciado
João Paulo
e
Thales Vinicius
não obedeceram às ordens direcionadas a eles, sendo necessário o uso de força moderada para contê-los e algemá-los, ocasião em que se contorciam, rolando ao solo e gritando, pedindo para população agir em favor deles.

Ato contínuo, no interior da residência, também fora localizado o denunciado
Valdecir
, o qual, informou que a motocicleta estava escondida no Bairro São José, em uma chácara, nas proximidades do campo.

Após, a guarnição policial dirigiu-se ao local indicado e localizou a motocicleta Honda NXR150 Bros, cor vermelha, escondida entre uns pés de banana.

Consta que as vítimas reconheceram os denunciados
João Paulo de Morais
e
Valdecir de Miranda
como autores do crime de roubo, sendo João Paulo o agente armado que estava na garupa da motocicleta e Valdecir o condutor da motocicleta (ID. 201448207, 201448209, 201448211, ID. 201448213, ID. 201448215, ID. 201448217, ID. 201448219 e ID. 201448221).

A motocicleta subtraída foi posteriormente reconhecida pela vítima Lucas como sendo de sua propriedade, todavia, os celulares e a carteira, não foram recuperados.

Acostou-se termo de entrega da motocicleta Honda NXR150 Bros, placa OPA 4548, cor vermelha (ID. 200841028 - Pág. 37).

Apurou-se, ainda, que o denunciado João Paulo de Morais possui ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA

JOÃO PAULO DE MORAIS
e
VALDECIR DE MIRANDA,
acima qualificados,
como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, bem como
DENUNCIA JOÃO PAULO DE MORAIS

como incurso nas sanções do artigo 330 do Código Penal
,

requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se os denunciados para responderem aos demais atos da ação penal, até a final condenação. Pugna-se, ainda, pela fixação de indenização mínima por dano moral para cada vítima, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo Lucas Aparecido Pereira Egues, Maisa Gabrielly do Prado Lara, Thiago Elenildo de Oliveira Nunes e Eloá Cristina Santos Benacchio, totalizando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como indenização mínima por dano material à vítima Maisa Gabrielly do Prado Lara, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e à vítima Thiago Elenildo de Oliveira Nunes,

no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação indireta (ID. 201448199), nos termos do art. 387, IV, do CPP”
(ID 363098558).

Encerrada a instrução criminal e observado o regular processamento do feito, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando João Paulo de Morais nos exatos termos da exordial acusatória.

Quanto ao réu Valdecir de Miranda, foi acolhido o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, determinando-se, por conseguinte, a instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, bem como o desmembramento dos autos em relação a ele.

A Defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando, para tanto, a existência de supostas contradições nos depoimentos prestados pelas vítimas.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 73.3.2025.12680, pelos Boletins de Ocorrência nº 2025.212834 e 2025.213199, pelo Inquérito Policial nº 162/2025, pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo Termo de Reconhecimento de Objeto, pelo Termo de Entrega da motocicleta Honda NXR150 Bros, placa OAP 4548, pelos Termos de Reconhecimento de Pessoa (IDs 201448207, 201448209, 201448211, 201448213, 201448215, 201448217, 201448219 e 201448221) e pelos Autos de Avaliação (IDs 201448198 e 201448199), os quais não sofreram qualquer impugnação relevante.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Alcinei Ferreira de Carvalho e Raphael Medeiros do Amaral, bem como as vítimas Lucas Aparecido Pereira Egues, Maisa Gabrielly do Prado Lara, Thiago Elenildo de Oliveira Nunes e Eloá Cristina Santos Benacchio, além do próprio apelante e do corréu Valdecir de Miranda.

Em Juízo, colheram-se as declarações das quatro vítimas, dos dois policiais militares e o interrogatório do apelante, em audiência de instrução e julgamento realizada em 16 de dezembro de 2025 (ID 218438323), com registro de mídias no ID 218442786.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, na manhã do dia 05 de julho de 2025, por volta das 07h25min, o apelante João Paulo de Morais e o corréu Valdecir de Miranda chegaram em uma motocicleta Titan 150 de cor preta à residência situada na Vila José Lima, Rua Daveron, Bairro São José, em Cáceres/MT, onde se encontravam as vítimas Lucas Aparecido Pereira Egues, Thiago Elenildo de Oliveira Nunes, Maisa Gabrielly do Prado Lara e Eloá Cristina Santos Benacchio, esta última com seu filho de onze meses de idade.

O apelante desceu da garupa portando ostensivamente um revólver calibre .22, abordou a vítima Eloá na área externa da residência, apontou-lhe a arma e ordenou que permanecesse em silêncio.

Em seguida, compeliu-a a ingressar na residência adjacente, onde já se encontravam as demais vítimas.

No interior do imóvel, o apelante apontou a arma para todos os presentes, ordenou que se deitassem ao solo e, enquanto mantinha as vítimas sob a mira do revólver, o corréu Valdecir realizava a revista e a subtração dos pertences.

Foram subtraídos a motocicleta Honda NXR150 Bros pertencente a Lucas, dois aparelhos celulares e a carteira de Thiago.

Após a consumação do delito, os agentes trancaram as vítimas no interior da residência, deixando a chave no miolo externo da fechadura, e evadiram-se do local.

Essa narrativa emerge, de forma coerente e convergente, dos depoimentos prestados pelas quatro vítimas, tanto na fase policial quanto em Juízo, e encontra respaldo em elementos materiais autônomos que a corroboram de forma independente.

As narrativas das vítimas são coerentes no sentido de que descrevem, com uniformidade quanto ao núcleo essencial dos fatos, a chegada de dois agentes em uma motocicleta Titan preta, a abordagem com emprego de arma de fogo, a subtração dos bens e o posterior trancamento no interior da residência.

A vítima Eloá Cristina Santos Benacchio relatou, em Juízo, com riqueza de detalhes que evidenciam contato visual direto e prolongado com o apelante:

"Eu vi é... foi tudo visto por mim, porque como o João Paulo chegou em mim primeiro e eu entrei dentro da casa, é... até então eles ainda estavam com o capacete, depois que eu entrei na casa, que o João Paulo entrou atrás, ele tirou o capacete [...] Aí o Valdeci, ele também tirou o capacete [...] Eu reconheci porque eu vi eles na hora, porque como eu tava parada e o João Paulo veio na minha direção eu vi o rosto dele a todo momento [...] Lá na Delegacia a senhora teve certeza? Tive!"

A vítima Lucas Aparecido Pereira Egues confirmou, em Juízo, que visualizou o rosto dos agentes no momento do anúncio do assalto e que o reconhecimento posterior foi amparado também por imagens de câmeras de segurança da vizinhança:

"Na hora que eles chegaram, que eles anunciaram o assalto, eu olhei o rosto dos dois, porque eles tinham a porta junto, mas depois eles pediram para deitar no chão, foi a hora que eu deitei [...] Eu vi porque eu vi o rosto e outro que a câmera do vizinho lá deu de notar, né [...] as pessoas que o senhor reconheceu, o senhor teve certeza que eram as pessoas que cometeram o crime? Sim."

A vítima Maisa Gabrielly do Prado Lara narrou, em Juízo, que se encontrava sentada de frente para a porta da residência quando os agentes ingressaram, circunstância que lhe permitiu visualizar o rosto do apelante antes mesmo de ser obrigada a deitar-se ao solo:

"O João Paulo estava armado. Aí ele pegou o meu celular, o celular do Thiago e a carteira dele [...] ele perguntou de quem que era a moto vermelha [...] Ele foi, meteu a mão no bolso do Lucas e fechou, trancou a porta e foi embora [...] A senhora tem certeza que essas pessoas que lá na delegacia a senhora reconheceu são as pessoas que cometeram o crime? Sim."

A vítima Thiago Elenildo de Oliveira Nunes, embora tenha manifestado menor grau de certeza quanto ao reconhecimento facial do apelante - em razão de ter se deitado rapidamente para proteger sua filha recém-nascida de três meses, posicionando-se sobre ela para resguardá-la de possíveis disparos, confirmou a dinâmica dos fatos e identificou o corréu Valdecir com absoluta convicção:

"Só o magrinho que tirou o capacete que eu consegui ver. O João Paulo eu consegui reconhecer pelo corpo, que ele é fortinho, um gordinho, baixinho, pelo físico dele [...]”

Essas declarações estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Alcinei Ferreira de Carvalho e Raphael Medeiros do Amaral, que confirmaram: (i) a localização da motocicleta subtraída - oculta entre pés de bananeira em uma chácara próxima ao campo de futebol do DNER, no Bairro São José, precisamente no local indicado pelo corréu Valdecir de Miranda; (ii) a apreensão de vestimentas compatíveis com aquelas descritas pelas vítimas no quarto utilizado pelo apelante; e (iii) a resistência ativa oposta à abordagem policial.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso uniformizou sua jurisprudência no sentido de que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal"
(TJMT, Enunciado Orientativo nº 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Registre-se que a motocicleta foi localizada precisamente no local indicado pelo corréu que habitava a mesma residência em que o apelante se ocultava, revelando inequívoca conexão entre os agentes e o produto do crime.

Esse elemento probatório autônomo: a recuperação do bem subtraído em local indicado por pessoa diretamente vinculada ao apelante, constitui, por si só, poderoso indício da participação do recorrente na empreitada criminosa, independentemente de qualquer reconhecimento pessoal.

A defesa procura extrair relevância de supostas divergências nos relatos das vítimas, especialmente quanto ao uso ou não de máscara pelo apelante durante a execução do delito.

Contudo, tais inconsistências são meramente periféricas e não possuem aptidão para comprometer a credibilidade dos testemunhos.

É amplamente reconhecido pela moderna psicologia do testemunho que a memória humana não opera como mecanismo de reprodução fotográfica dos fatos, mas por meio de processos reconstrutivos sujeitos às percepções individuais, ao decurso do tempo e ao impacto emocional do evento vivenciado.

Em situações marcadas por violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e elevado grau de tensão emocional, como a verificada no caso em exame, em que as vítimas foram submetidas à mira de um revólver, compelidas a deitar-se ao solo e ameaçadas de coronhadas caso ousassem olhar para os agentes, revela-se absolutamente natural a existência de pequenas variações narrativas sobre circunstâncias secundárias

Tais divergências pontuais, longe de fragilizarem a credibilidade da prova oral, tendem a evidenciar a espontaneidade dos relatos, afastando a hipótese de artificial uniformização de versões, comumente associada a depoimentos previamente ajustados.

O que assume relevância jurídica para a formação do convencimento judicial é a consistência dos elementos nucleares da narrativa.

No caso concreto, inexiste qualquer contradição relevante acerca dos fatos centrais: a chegada dos dois agentes em uma motocicleta Titan preta, a abordagem da vítima Eloá na área externa, o ingresso na residência com emprego de arma de fogo, a subtração da motocicleta, dos celulares e da carteira, e o posterior trancamento das vítimas no interior do imóvel.

Esses elementos são narrados de forma uniforme por todas as vítimas, em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito:
“Há nestes autos, provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.”
(N.U 1001996 82.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/03/2025).

A assertiva do apelante de que permaneceu o dia todo em casa, trabalhando como servente de pedreiro, e que os policiais invadiram a residência sem motivo, espancando os presentes com spray de pimenta, afigura-se inverossímil ao considerar que: (i) três vítimas o identificaram positivamente, tanto na fase policial quanto em Juízo; (ii) a motocicleta subtraída foi localizada no local indicado pelo corréu que habitava a mesma residência em que o apelante se encontrava; (iii) vestimentas compatíveis com as descritas pelas vítimas foram encontradas no quarto utilizado pelo apelante; (iv) o próprio apelante admitiu pertencer à facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, o que é coerente com a utilização do imóvel como "casa de apoio" da organização; e (v) a resistência ativa à abordagem policial, documentada no Boletim de Ocorrência e confirmada pelos dois policiais militares ouvidos em Juízo, é incompatível com a conduta de quem nada tem a ocultar.

Percebe-se, assim, a formação de um sistema probatório de validação recíproca, no qual cada elemento de prova encontra confirmação nos demais.

As declarações das vítimas são corroboradas pelos elementos materiais apreendidos; estes, por sua vez, são confirmados pelos depoimentos policiais; e todos convergem para uma mesma reconstrução histórica dos fatos.

Não se está, portanto, diante de uma condenação fundada em meros indícios isolados ou em reconhecimento controverso, mas de um acervo probatório plural, coeso e mutuamente corroborado, formado por diversas fontes independentes de conhecimento.

A pretensão absolutória, portanto, mostra-se improcedente.

Do crime de desobediência

Em relação ao crime de desobediência, a defesa sustenta que a suposta resistência à abordagem policial não encontra respaldo em prova segura e independente, sendo os depoimentos dos policiais os únicos elementos a sustentá-la.

Contudo, a assertiva defensiva não prospera.

Os depoimentos dos policiais militares Alcinei Ferreira de Carvalho e Raphael Medeiros do Amaral são harmônicos, coerentes e detalhados ao descrever a conduta do apelante: ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior do imóvel, desobedeceu à reiterada ordem de saída e resistiu ativamente à abordagem, exigindo o emprego moderado da força para sua contenção e algemamento.

O policial Alcinei narrou que, mesmo após o algemamento, o apelante
"continuava a se debater rolando pelo chão como se tivessem possuídos"
, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, o dolo de desobedecer à ordem legal emanada por funcionário público.

O crime de desobediência, tipificado no art. 330 do CP, tem como elemento objetivo o desatendimento a uma ordem legal emanada de funcionário público no exercício de suas funções.

Não se exige a prática de violência ou grave ameaça, elementos caracterizadores do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, sendo suficiente a recusa deliberada ao cumprimento de determinação legal

No caso em exame, a ordem de parada e de saída do imóvel, emanada por policiais militares no regular exercício de suas funções, reveste-se de manifesta legalidade, tendo o apelante, de forma livre e consciente, optado por descumpri-la, permanecendo homiziado no interior da residência e resistindo ao algemamento

Frise-se que a alegação de que os policiais teriam chegado
"espancando"
os presentes com spray de pimenta, sem qualquer motivo, constitui versão isolada do apelante, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore.

Ao contrário, o próprio Boletim de Ocorrência nº 2025.213199 registra que os suspeitos
"não atenderam as ordens emanadas pelos policiais de imediato, permanecendo escondidos nas dependências do recinto, onde foram localizados e algemados"
, sendo
"necessário o uso de força moderada para contê-los"
.

O uso moderado da força, longe de caracterizar abuso policial, é a resposta proporcional e legalmente autorizada diante da resistência ativa oposta pelo apelante.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
"o sujeito que não acatar a ordem de policial militar para parar, empreendendo fuga, incorre no crime de desobediência (art. 330, do CP)"
(TJMT, AP nº 2196, Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal).

A hipótese dos autos amolda-se com precisão a esse entendimento, sendo a conduta do apelante ainda mais grave, na medida em que não apenas empreendeu fuga, mas permaneceu homiziado no interior do imóvel e resistiu ativamente ao algemamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

A defesa impugna especificamente a terceira fase da dosimetria do crime de roubo, sustentando que o magistrado sentenciante deveria ter aplicado apenas a majorante de maior valor, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, por ausência de fundamentação concreta que justificasse a exasperação cumulativa.

Do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP):

Na
primeira fase
, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao reconhecer que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se mostraram favoráveis ao apelante.

Mantém-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em razão de condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0013045-79.2011.8.11.0042, elevando a pena intermediária para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Não há impugnação a essa fase, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Na
terceira fase,
o Juízo singular aplicou cumulativamente as causas de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), com fração de 1/3, e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), com fração de 2/3, chegando à pena definitiva de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa.

A defesa sustenta que, diante do concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado deveria ter se limitado à aplicação de uma só majorante.

A tese, contudo, não merece acolhimento, por razões de ordem legal, dogmática e jurisprudencial.

Sob o enfoque legal, a redação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal evidencia que o dispositivo não institui regra obrigatória de absorção das majorantes concorrentes, mas confere ao julgador faculdade a ser exercida conforme as peculiaridades do caso concreto

O emprego do verbo “pode”, e não “deve”, revela inequívoca opção legislativa pela discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, permitindo, mediante fundamentação idônea, a aplicação cumulativa das causas de aumento quando as circunstâncias do delito demonstrarem que cada uma delas acrescenta desvalor autônomo e relevante à conduta praticada

Assim, conferir ao dispositivo interpretação de natureza cogente, no sentido de impor a incidência exclusiva da causa de aumento mais gravosa, significaria contrariar a própria literalidade da norma penal

Sob o aspecto dogmático, cada causa de aumento prevista no art. 157 do Código Penal traduz fundamento próprio de maior reprovabilidade da conduta

O concurso de pessoas, previsto no § 2º, inciso II, evidencia a maior eficiência criminosa decorrente da atuação conjunta, da divisão de tarefas e do reforço mútuo entre os agentes, circunstâncias que reduzem sensivelmente a possibilidade de resistência das vítimas

O emprego de arma de fogo, previsto no § 2º-A, inciso I, por sua vez, expressa o acentuado potencial lesivo do instrumento utilizado, bem como o intenso temor psicológico provocado nas vítimas pela exibição do artefato bélico

Trata-se, portanto, de circunstâncias autônomas, dotadas de fundamentos diversos e aptas a revelar maior gravidade concreta da empreitada criminosa, razão pela qual se justifica a incidência concomitante de ambas as majorantes

No plano jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que “a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais” (STJ, AgRg no HC nº 676.447/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 16.11.2021)

Mais recentemente, a Corte Superior reafirmou que:
“A cumulação das causas de aumento na terceira fase do roubo é juridicamente possível quando concretamente fundamentada, observando-se a necessidade de motivação específica exigida pela Súmula 443/STJ. A adoção do critério cumulativo ("efeito cascata") para aplicar as frações das majorantes é admitida pela jurisprudência, não havendo falar em acumulação simples das frações. No caso, a maior gravidade concreta consistente no emprego de arma de fogo, concurso de três agentes e restrição da liberdade da vítima por, justifica a cumulação das majorantes”
(STJ, AgRg no HC 1071337/SP, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN 10/06/2026).

No caso dos autos, a incidência cumulativa das majorantes encontra respaldo em circunstâncias concretas que revelam acentuado grau de reprovabilidade da conduta praticada

O roubo foi executado mediante invasão de domicílio, em contexto de evidente vulnerabilidade das vítimas, surpreendidas no interior da própria residência e submetidas à atuação coordenada de dois agentes, com nítida divisão de tarefas, pois o apelante mantinha os presentes sob a mira do revólver, enquanto o corréu realizava a revista pessoal e a subtração dos pertences

Durante a empreitada criminosa, foi empregada arma de fogo do tipo revólver calibre .22, utilizada para intimidar, subjugar e reduzir a capacidade de resistência das vítimas, inclusive de crianças de tenra idade, uma delas com apenas três meses de vida e outra com aproximadamente oito meses

As vítimas foram compelidas a permanecer deitadas ao solo, submetidas a intimidações reiteradas, inclusive ameaça de coronhadas, e, ao final, tiveram sua liberdade de locomoção restringida, ao serem trancadas no interior da residência

Tais circunstâncias, consideradas em sua individualidade, acrescentam desvalor próprio e autônomo à conduta, justificando a incidência concomitante das majorantes referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo

Acrescenta-se, ainda, que a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal possui fração legal fixa de 2/3, estabelecida diretamente pelo legislador, não competindo ao magistrado graduar sua incidência conforme a intensidade concreta do uso da arma

Por essa razão, a absorção da majorante relativa ao concurso de agentes implicaria indevida supressão de parcela relevante da reprovabilidade efetivamente evidenciada no caso concreto, resultando em resposta penal insuficiente diante da pluralidade de circunstâncias agravadoras verificadas e em desacordo com a finalidade político-criminal das causas especiais de aumento previstas pelo legislador

Mantém-se, portanto, a pena definitiva do crime de roubo em 10 anos e 5 meses de reclusão, além do pagamento de 163 dias-multa

Da indenização mínima por danos morais e materiais

Sobre a pretensão de exclusão ou redução dos valores indenizatórios, a defesa sustenta que a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais e materiais é indevida, por ausência de comprovação do efetivo prejuízo e incompatibilidade com a condição socioeconômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

A pretensão não merece acolhimento.

Impõe-se, contudo, uma distinção metodológica relevante: a sentença originária (ID 363098687) fixou, na seção "V. Do valor mínimo para reparação dos danos", exclusivamente a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das quatro vítimas.

A condenação por danos materiais somente integrou o título executivo judicial por força do acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público (ID 225758972), acolhidos e providos em 24/03/2026 (ID 227826659), que supriu a omissão originária e fixou indenização mínima por danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor das vítimas Maisa Gabrielly do Prado Lara e Thiago Elenildo de Oliveira Nunes, correspondente ao valor dos aparelhos celulares subtraídos e não recuperados, conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 201448199).

Feita essa precisão, passa-se à análise da pretensão defensiva em relação a cada modalidade indenizatória.

No que concerne aos danos morais, o art. 387, IV, do CPP determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que
"a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito"
(TJMT, Enunciado Orientativo nº 14-A, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

No caso em exame, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, com indicação dos valores pretendidos; foi oportunizado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da pretensão indenizatória; e os danos morais decorrem diretamente da própria dinâmica criminosa narrada nos autos.

A invasão do ambiente doméstico - espaço que a Constituição Federal erige à condição de asilo inviolável do indivíduo (art. 5º, XI, CF), com emprego de arma de fogo, ameaças constantes, inclusive de coronhadas, presença de crianças de meses de vida e trancamento das vítimas no interior da residência, produz inegável sentimento de vulnerabilidade, insegurança e terror psicológico que transcende os efeitos patrimoniais decorrentes da subtração dos bens.

Por essa razão, os danos morais, nessa hipótese, configuram-se
in re ipsa
, sendo presumidos em razão da própria natureza da infração penal e de suas circunstâncias de execução, dispensando instrução probatória específica acerca da extensão do abalo psicológico sofrido por cada ofendido.

No que concerne aos danos materiais, a fixação da indenização mínima encontra igualmente amparo no art. 387, IV, do CPP e nos elementos probatórios constantes dos autos.

Extrai-se dos autos que os aparelhos celulares pertencentes às vítimas Maisa Gabrielly do Prado Lara (Realme Note 50, avaliado em R$ 1.500,00) e Thiago Elenildo de Oliveira Nunes (Redmi C14, avaliado em R$ 1.500,00) não foram recuperados pela autoridade policial, conforme confirmado pelas próprias vítimas em Juízo e corroborado pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 201448199).

O prejuízo material, portanto, está objetivamente demonstrado nos autos, não se tratando de mera presunção, mas de dano concreto e quantificado, cujo valor corresponde exatamente ao montante fixado na decisão integrativa.

Atente-se que, em relação à vítima Lucas Aparecido Pereira Egues, a motocicleta Honda NXR150 Bros foi recuperada e restituída, razão pela qual não há condenação por danos materiais em seu favor.

Da mesma forma, a vítima Eloá Cristina Santos Benacchio não teve bens subtraídos, motivo pelo qual a indenização em seu favor restringe-se à esfera extrapatrimonial.

Quanto à alegada hipossuficiência econômica do apelante, o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de impossibilidade de arcar com a reparação.

Com efeito:
“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica”
(STJ, AgRg no REsp 2172749/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN 07/05/2025).

No mesmo sentido:
"Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas
" (TJMT; N.U 1022335-65.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2025).

Ademais:
“A condição econômica do acusado, embora relevante, não constitui fundamento suficiente para afastar a reparação civil decorrente do crime, quando o valor fixado a título de indenização por danos materiais mostra-se adequado e proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima, sem caráter punitivo adicional”
(TJMT; N.U 0006164-88.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/06/2025).

Os valores arbitrados - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais para cada uma das quatro vítimas e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por danos materiais para as vítimas Maisa Gabrielly do Prado Lara e Thiago Elenildo de Oliveira Nunes, mostram-se absolutamente moderados e proporcionais quando consideradas a gravidade concreta dos fatos, a pluralidade de vítimas atingidas, o emprego de arma de fogo, a invasão domiciliar, a presença de crianças de meses de vida no local e a restrição da liberdade dos ofendidos.

A verificação concreta da capacidade de pagamento poderá, eventualmente, ser aferida no curso da execução.

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das quatro vítimas e por danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor das vítimas Maisa Gabrielly do Prado Lara e Thiago Elenildo de Oliveira Nunes, nos termos fixados na sentença integrada pelos Embargos de Declaração (ID 227826659).

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026